Tribunal: TJDFT
Processo: 0740136-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RETIRADA DO AR DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento no qual se requer determinação de retirada do ar de matéria que se diz inverídica e ofensiva e que veiculada pelos agravados em 20.4.2020, no sítio eletrônico “https://www.mancheteagora.com/o-ministerio-publico-federal-e-estadual-estarao-logo-mais-investigando-o-relacionamento-comercial-entre-mediall-gestao-em-saude-e-a-sesacre/”.
2. No entanto, inviável desconstituir, nesta sede, o que definido pela decisão agravada: “probabilidade do direito postulado que se confunde com o mérito da demanda, devendo ser examinado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em cognição judicial plena e exauriente, submetendo-se, ademais, à ampla dilação probatória”. Além disto e conforme bem destacado, “a tutela pretendida encontra óbice legal no art. 5o, inciso IV, da CF/1988, o qual só pode ser afastado em hipóteses excepcionais”, o que, do que se tem, não parece ser o caso. De outro lado e conforme bem frisado, “em que pese a irresignação autoral com o conteúdo da matéria jornalística”, não se vislumbra, “em mera análise perfunctória, evidente violação aos direitos de personalidade dos autores, à míngua de imputações de repercussão criminal”, máxime se se considerar que a agravante “sequer trouxe aos autos as mencionadas reproduções em redes sociais ou certidão negativa referente à unidade da federação pertinente à reportagem ora vergastada”.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.